Tribunal: STF
Processo: Rcl 58249
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO RECLAMADA INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.3.2023, pelo Hospital Beneficente Dr. César Santos de Passo Fundo/RS contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Passo Fundo/RS no Processo n. 5004955-71.2017.8.21.0021/RS, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal:



    “Cinge-se o pedido, portanto, à aplicação aos autores – servidores públicos integrantes do quadro do Hospital Beneficente Dr. César Santos e regidos pela Lei Complementar 205/2008 – da Lei Complementar 203/2008 (Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo), desde a data das posses, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos e pagamento das diferenças disso decorrentes É caso de procedência da ação. A autarquia, em que pese tenha autonomia política, deve observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. (...)



    Autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. O pessoal das autarquias, servidores concursados e efetivos, estão sujeitos ao regime jurídico único da entidade matriz, como dispõe o art. 39, caput, da Constituição Federal, ou seja, ao Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos (no caso do Município). Por conta disso, os servidores e dirigentes de autarquias se igualam a funcionários públicos, na terminologia dessas normas, que ainda se referem a "funcionários públicos", quando, hoje, são todos "servidores públicos". 



    Não prospera, ademais, o argumento da autarquia, de que detém competência para legislar sobre a matéria, uma vez que somente os entes políticos – União, Estados, DF e Municípios, detém competência para legislar sobre a criação de cargos e regime jurídico de servidores públicos. (…)



    Assim, por afrontar os citados arts. 8º e 30 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como as disposições da redação original do art. 39 da Constituição Federal, é caso de declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 (Título II – Do Estatuto dos Servidores Públicos) da LC n.º 205/2008. (…) Por consequência, é caso de reconhecimento da extensão dos direitos e vantagens remuneratórias da Lei Complementar 203/2008 aos autores (…)



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da Lei Complementar n.º 205/2008 (...) e declarar que a autora, servidora pública integrante dos quadros da autarquia municipal Hospital Beneficente Dr. César Santos, aplicam-se, desde a sua posse, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (Lei Complementar n.º 203/2008)” (fls. 3-8, e-doc. 8).



    2. O reclamante alega ter a autoridade reclamada “reconhec[ido, em favor da autora daquela ação] isonomia com os servidores municipais e deferi[do] vantagens funcionais NÃO previstas no Estatuto deste Hospital Reclamante (Autarquia Municipal)” (fl. 2).



    Argumenta que, “em casos bastante similares[, este Supremo Tribunal] já apreciou a matéria nos autos das Reclamações nº. 50.347, 50.819, 50.655, 51.596, 53.120, 52.330, 50.631, 53.476 e 55.556. Em todas, esta Colenda Corte entendeu haver violação de preceitos legais, em especial à Súmula Vinculante de nº 37” (fl. 2).



    Assinala que “o entendimento do juízo a quo há tempos é pacífico e vem sendo confirmado repetidamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, gerando aumento de remuneração dos servidores deste Hospital autárquico, SEM previsão legal, o que não se pode admitir. Por isso, ressalta que no caso não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, mas sim que a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, SEM autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia” (fl. 3).



    Esclarece que “o Reclamante foi criado pelo Município de Passo Fundo através da Lei Municipal nº 1.418/71 (anexa), cuja legislação o personifica como AUTARQUIA municipal, com personalidade jurídica e patrimônio próprio. Por conseguinte, foi publicada, nos termos do seu art. 12, a Lei Complementar nº 205/2008, ou seja, o Estatuto dos Servidores deste Hospital Reclamante, o qual rege especificamente a relação com a beneficiária” (sic, fl. 4).



    Defende a competência do Município de Passo Fundo para legislar sobre interesse local e para instituir o estatuto jurídico dos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos e realça ter a autoridade reclamada “viola[do] a competência do Executivo para dispor sobre vantagens de servidores de suas autarquias” (fl. 6).



     



    Requer medida liminar, para suspender a “decisão do juízo a quo, Rossana Gelain, nos autos do processo sob o nº 5004955-71.2017.8.21.0021 (1ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Passo Fundo/RS), a fim de evitar prejuízo irreparável no presente caso” (fl. 7).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “a fim de CASSAR definitivamente a decisão do juízo a quo, Rossana Gelain, nos autos do processo sob o nº 5004955-71.2017.8.21.0021” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    4. A decisão contra a qual se volta a presente reclamação foi proferida em 25.11.2021 (e-doc. 8). Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em 4.10.2022, “nos autos da Apelação Cível nº 5004955-71.2017.8.21.0021, [aquele Tribunal] desconstituiu a sentença proferida por este Juízo, Ev. 21, dando por prejudicado o referido recurso e considerando nulos todos os atos praticados após a publicação do acórdão das Turmas Recursais, determinando a remessa dos autos à Colenda 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, para novo julgamento do recurso inominado interposto contra a sentença anterior proferida pelo Juizado Especial da Fazenda. Os autos retornaram a este Juízo de origem. Contudo, considerando que o feito deve ser remetido à Turma Recursal, e diante da impossibilidade técnica de tal procedimento ser realizado por esta Vara, remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias para o correto cumprimento da decisão” (www.tjrs.jus.br).



    5. No momento do ajuizamento da presente reclamação, a decisão apontada como reclamada sequer subsistia, pelo que há de se concluir pela ausência de interesse processual do Hospital Beneficente Dr. César Santos na presente ação, inexistente o binômio utilidade e necessidade da demanda.



    De se registrar, ainda, ter o Hospital reclamante ajuizado simultaneamente a essa a Reclamação n. 58.250, cujo pedido de desistência formulado pelo reclamante foi homologado em 9.3.2023.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora